Tribunal: TJES
Processo: 5001354-58.2024.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001354-58.2024.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCAS DA SILVA QUINTEIRO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001354-58.2024.8.08.0026

ORIGEM:
Juízo de Itapemirim - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
LUCAS DA SILVA QUINTEIRO

RECORRIDO:
MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida pelos próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO INDEVIDA. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PROVIMENTO JUDICIAL COMANDANDO A NOMEAÇÃO DO CANDIDATO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente em face de sentença que julgou improcedente o seu pedido. Sem contrarrazões pelo Requerido, ora Recorrido.

(2). Conforme bem observado pelo Juízo de origem, o STF e o STJ tem posição firmada no sentido de que a nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público não gera direito à indenização, ainda que decorrente de erro reconhecido pela própria Administração Pública ou em razão de provimento judicial, exceto quando demonstrada situação de arbitrariedade flagrante.

(3). No caso dos autos, não tendo sido demonstrada pelo Recorrente a situação de “arbitrariedade flagrante” mencionada, não há que se falar em compensação por danos morais em razão dos fatos narrados na demanda. No mesmo sentido, inclusive, veja-se o posicionamento adotado pelo E. TJES: “
EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO INDEVIDA. NOMEAÇÃO TARDIA POR DECISÃO JUDICIAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Ação Indenizatória ajuizada por candidata eliminada indevidamente de concurso público destinado a pessoas com deficiência, que teve sua reintegração determinada por decisão judicial dois anos após a exclusão. A autora pleiteia indenização por danos morais, alegando prejuízos emocionais e frustração de planos pessoais em decorrência da demora na sua nomeação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Questão em discussão: definir se a nomeação tardia por força de decisão judicial gera direito a indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência pacificada do STJ e do STF rejeita a concessão de indenização por danos morais em casos de nomeação tardia decorrente de decisão judicial, entendendo que a mera espera pela solução judicial não configura dano moral indenizável.
O entendimento é de que, mesmo que a nomeação tardia seja resultado de erro da Administração Pública, não há preterição de direito ou ato ilegítimo que justifique a compensação financeira.
O precedente do STF em repercussão geral (Tema 671) e decisões recentes do STJ confirmam que a nomeação tardia não enseja direito à retroação de efeitos funcionais ou à indenização por danos emocionais, materiais ou morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A nomeação tardia por decisão judicial não configura ato ilícito que justifique a condenação por danos morais. O simples fato de o candidato aguardar pela nomeação não gera direito a indenização, ainda que o atraso seja resultado de erro da Administração Pública. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CPC/2015, art. 85, § 11 e art. 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 724.347, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 13/05/2015. STJ, AgInt no AREsp nº 1.398.544/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 02/03/2020. STJ, EREsp nº 1.117.974/RS, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 05/05/2017.”
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00042967720128080024, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, Data Julg. 18/11/2024).

(4). Com efeito, não merece reparos a sentença ora objurgada, a qual deve ser mantida em sua inteireza.

(5). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento,

para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)